Tribunal: TJMT
Processo: 0001228-87.2019.8.11.0090
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001228-87.2019.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção ativa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[NEILTON EDUARDO DA SILVA - CPF: 038.683.721-05 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001228-87.2019.8.11.0090

APELANTE: NEILTON EDUARDO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – CORRUPÇÃO ATIVA [ART. 333, CP] – PROVAS SEGURAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO – DESCABIMENTO – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA – CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO FATO – POSSIBILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado nº 8 da TCCR/TJMT].

É vedada a utilização de condenação com trânsito em julgado posterior ao fato para fins de reincidência.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001228-87.2019.8.11.0090

APELANTE: NEILTON EDUARDO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor de NEILTON EDUARDO DA SILVA, condenado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte pela prática do crime de corrupção ativa [art. 333, CP] e apenado com 3 [três] anos, 9 [nove] meses e 15 [quinze] dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 [dez] dias-multa, fixados no mínimo legal.

Aduz que não há provas bastantes da autoria, razão pela qual almeja a absolvição. Subsidiariamente, pede o afastamento da agravante da reincidência, aplicada na segunda etapa dosimétrica.

Contrarrazões pelo parcial provimento do apelo, apenas para que seja afastada a mencionada agravante.

O parecer da Procuradoria de Justiça caminhou na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001228-87.2019.8.11.0090

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe o seguinte:

“(...) 1. No dia 22 de março de 2019, por volta das 9hs36min, na Rodovia MT 010, nesta cidade de Nova Canaã do Norte/MT, o denunciado NEILTON EDUARDO DA SILVA, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, ofereceu vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a omitir ato de ofício consistente em não realizar a apreensão de seu veículo, conforme comprova o BO de fls. 15/16, depoimentos de fls. 04/05 e auto de apreensão de fl. 17. Verifica-se no inquérito policial que o denunciado trafegava pela rodovia, ocasião em que foi abordado pela guarnição da polícia militar. Que durante a busca pessoal e checagem da motocicleta Yamaha/YBR 125 ED, cor verde, placa KAH5682, NEILTON EDUARDO DA SILVA já sabendo da condição irregular de seu veículo, aduziu "ou Yamashiro, não prende a minha motinha, dou um dinheiro pra vocês comprarem um refrigerante (...)”.

Após regular instrução processual, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a sentença condenatória, assim fundamentada:

“[...] O crime imputado ao réu está previsto no art. 333, caput, do CP, com a seguinte descrição “oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício”.

De início, ressalta-se que o crime de corrupção ativa trata-se de um crime formal, prescindindo, para sua consumação, de efetiva obtenção de vantagem indevida. Assim, para incorrer no referido tipo penal, basta que o indivíduo ofereça a vantagem ao funcionário público.

Nessa linha de pensamento, assevera a jurisprudência da Egrégia Corte Superior:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA. CRIME FORMAL. EVENTUAIS IRREGULARIDADES NO INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE CONTAMINAÇÃO DA AÇÃO PENAL. INFORMAÇÃO SOBRE O DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO. NULIDADE RELATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Supostas irregularidades ocorridas na fase de inquérito policial não têm o condão de contaminar a ação penal. 2. Eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo, o que não ocorreu no presente caso. 3.
O delito de corrupção ativa, por se tratar de crime formal, prescinde da efetiva obtenção da indevida vantagem para sua consumação.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 703.604/PE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022) (Grifei).

No caso em apreço, as oitivas dos policiais militares realizadas em audiência de instrução corroboram de maneira consolidada com os depoimentos colhidos na fase investigatória, eis que confirmam a tentativa de obstar a apreensão do veículo do acusado, mediante oferecimento de vantagem pecuniária.

Deste modo, a fala do acusado “Ou Yamashiro, não prende minha motinha, dou um dinheiro para vocês comprarem um refrigerante” foi afirmada tanto nos termos de depoimentos dos policiais militares (Id. 70272016 - p. 07/10) quanto na oitiva realizada em audiência instrutória (Id. 119631571).

Em contrapartida, o acusado ao dar sua versão dos fatos, inicialmente, afirma em sede policial que já estava sendo liberado e que posteriormente afirmou “se eu tivesse pelo menos uns R$ 50,00 (cinquenta reais) eu daria para vocês tomar um refrigerante” (Id. 70272016 – p. 14/15), entretanto, em juízo, alegou que não seria refrigerante e sim, suco, e que apenas possuía R$ 50,00 (cinquenta reais) para abastecer, informação não mencionada inicialmente.

Nota-se, portanto, eventuais inconsistências nas falas do acusado.

Outrossim, no crime em comento, o depoimento dos policiais, desde que compatíveis e consistentes com os demais elementos existentes nos autos, possuem valor probatório capazes de demonstrar a materialidade delitiva do delito.

Nesse sentido, afirma o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO ATIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – IMPERTINÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
É escorreita a sentença que condena o réu pelo crime de corrupção ativa, baseada em depoimentos de policiais militares uníssonos prestados tanto na delegacia como em juízo, que lhe apontam como autor da oferta da vantagem indevida. “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT/TCCR/Enunciado Criminal 8) (...) (APELAÇÃO CRIMINAL, RELATOR: DES. (A) JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA , Segunda Câmara Criminal, Data da Sessão: 09/05/2023) (Grifei)

Posto isso, a materialidade delitiva resta devidamente demonstrada por meio dos termos de depoimento realizados em sede policial, bem como declarações prestadas em Juízo pelos policiais militares Alyson Vinicius de Moraes Silva e Ronaldo Correa Yamashiro.

No que toca à autoria delitiva, esta ficou demonstrada por meio do depoimento dos policiais que descreveram a dinâmica dos fatos tal qual estavam narrados na denúncia e nos depoimentos colhidos na fase investigatória.

Constata-se que, as declarações dos agentes públicos realizados em Juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa e alinhados com os demais elementos constantes nos autos, são meios idôneos e suficientes para configurar o delito de corrupção ativa.

Assim, demonstradas cabalmente a materialidade e a autoria delitiva, a condenação do réu é medida que se impõe.

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para condenar NEILTON EDUARDO DA SILVA, devidamente qualificado, como incurso nas sanções previstas no art. 333, caput, do CP [...]”

A Procuradoria de Justiça, ao analisar a pretensão recursal, esmiuçou os fatos com clareza e precisão,
verbis
:

“[...] Apesar da negativa do Apelante da prática do crime, não se pode olvidar que em sede policial afirmou que já estava sendo liberado e que nesse momento afirmou: “se eu tivesse pelo menos uns R$ 50,00 (cinquenta reais) eu daria para vocês tomar um refrigerante” (Id. 70272016 – p. 14/15). Entrementes, em juízo, mudou parcialmente sua versão dizendo que não ofereceu refrigerante e sim, suco, e que apenas possuía R$ 50,00 (cinquenta reais) para abastece.

Em instrução criminal, portanto, o Apelante negou a prática do delito.

Em juízo foram ouvidos os policiais que apreenderam a motocicleta do Apelante, Ronaldo Correa Yamashiro e Alysson Vinicius de Moraes Silva em sede policial (fls. 07/08 e fls. 09/10 – ID n. 70272016).

Os policiais apontados foram ouvidos em juízo e confirmaram a mesma versão apresentada na fase policial, quando ressaltaram que o Apelante afirmou: “Ou Yamashiro, não prende minha motinha, dou um dinheiro para vocês comprarem um refrigerante”, que foi repetida em juízo (Id. 119631571).

A palavra dos policiais deve ser valorada em crimes dessa natureza, pois questioná-las é possível, porém a abordagem é feita apenas por policiais, sem a presença de outras testemunhas, não tendo como exigir que, ao mencionar a proposta de propina, alguma pessoa estranha aos quadros da polícia tenha conhecimento e presenciado.

Nesse sentido a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO ATIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – IMPERTINÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
É escorreita a sentença que condena o réu pelo crime de corrupção ativa, baseada em depoimentos de policiais militares uníssonos prestados tanto na delegacia como em juízo, que lhe apontam como autor da oferta da vantagem indevida. “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT/TCCR/Enunciado Criminal 8) (...) (TJ-MT – APELAÇÃO CRIMINAL, RELATOR: DES. (A) JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Data da Sessão: 09/05/2023) (Grifei)

O enunciado Orientativo nº. 8 do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Por outro lado, a Defesa questiona o fato de não haver qualquer irregularidade com o veículo apreendido, no entanto, o próprio Apelante confessou na fase extrajudicial que não possuía habilitação. Vejamos:

‘QUE ao ser questionado de quem é a moto, respondeu que é de sua propriedade e comprou de uma viúva a qual é moradora da cidade de Sinop, questionado se possui CNH, respondeu que “não". (sic)

Desse modo, havia sim razões para a ação policial e a apreensão da motocicleta, ao contrário do que sustenta a Defesa.

Destarte, a condenação deve ser mantida.

Em relação à REINCIDÊNCIA, na segunda fase da dosimetria, o juízo de piso reconheceu a agravante da reincidência, apontando o processo executivo de pena n. 2000005-28.2020.811.0091.

No entanto, como apontado pela defesa e anuído pelo Ministério Público, apesar de o fato criminoso tenha sido praticado antes do crime

em análise, o trânsito em julgado para a acusação só se deu em 26/11/2019, posteriormente ao fato que deu azo à presente ação penal.

Nesse ponto assiste razão à Defesa, devendo ser afastada a agravante genérica da reincidência.

Por outro lado, ad argumentandum, embora a oferta tenha sido

de apenas R$ 50,00 (cinquenta reais), é inaplicável o princípio da insignificância em crimes contra a administração pública, uma vez que o bem jurídico protegido não se resume ao valor ofertado. A norma visa proteger a moral administrativa e o resguardo do interesse público.

Ante o exposto, o parecer desta Procuradoria de Justiça Criminal recomenda o conhecimento e PARCIAL PROVIMENTO do Apelo, afastando a agravante genérica da reincidência”.

Após aprofundada análise do conjunto probatório chego à mesma conclusão, motivo pelo qual adoto o parecer ministerial,
per relationem,
como razões de decidir.

Afastada a agravante da reincidência e não havendo causas de aumento ou de diminuição da reprimenda na terceira fase, torno definitiva a pena encontrada na primeira fase, de 3 [três] anos e 3 [três] meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 [dez] dias-multa, estes mantidos no patamar mínimo.

Diante do exposto, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo manejado pela Defensoria Pública em favor de NEILTON EDUARDO DA SILVA, apenas para afastar a agravante de reincidência na segunda fase dosimétrica e redimensionar a pena, fixando-a em
3 [três] anos e 3 [três] meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 [dez] dias-multa, estes no mínimo legal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023